Tribunal: TJMT
Processo: 1013555-68.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013555-68.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Alíquota]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 16.923.135/0001-69 (JUIZO RECORRENTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A Administração Pública tem o dever de examinar os pedidos administrativos apresentados pelo cidadão, seja deferindo, seja indeferindo, em prazo razoável, aplicando-se, analogicamente, na ausência de norma expressa, o prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, quando houver motivo bastante, previsto na Lei Estadual nº 14.184/2002.

2 - Verificado no caso concreto que as informações prestadas pela autoridade coatora já revelam resistência ao objeto do pedido administrativo, é dado ao Judiciário conceder a segurança para determinar que a autoridade administrativa analise os processos administrativos que lhe são dirigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
PEDRO BONETTI & CIA LTDA
contra ato indigitado coator de lavra do
GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO E ANTECIPAÇÕES – GCCA
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise e profira decisão final nos processos administrativos sob o nº 5130796/2014 e 5130809/2014.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
PEDRO BONETTI & CIA LTDA
contra ato indigitado coator de lavra do
GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO E ANTECIPAÇÕES – GCCA
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise e profira decisão final nos processos administrativos sob o nº 5130796/2014 e 5130809/2014.

A sentença colacionada é irretocável (ID 7576076).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora analisar e dar prosseguimento aos processos administrativos n.º 5130796/2014 e 5130809/2014.

Ressai ainda, que a Impetrante formulou o primeiro pedido em 22/07/2014, ante a resistência na apreciação d
o pedido administrativo, procurou o Judiciário para determinar que a autoridade administrativa analisasse os processos administrativos, tendo sido deferida liminar determinando apreciação dos pedidos em 11/05/2017
, ou seja, mais de dois anos depois e o pedido não havia sido apreciado.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art. 5º, XXXV e XXXIV da Constituição da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A E B, DA
CARTA MAGNA
- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - ILEGALIDADE POR OMISSÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº
12.527
/2011 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Configura violação a direito líquido e certo a falta de resposta à requerimento administrativo apresentado à Administração Pública, visto que o art. 5º, XXXIV, a e b, da
Carta Magna
assegura à parte requerente o direito de petição e, consequentemente, de resposta às pretensões formuladas junto ao Poder Público. 2. Atendidos os requisitos dispostos na Lei nº
12.527
/2011, como identificação da parte requerente e a especificação da informação requerida, bem ainda restando demonstrado que as informações pretendidas pela impetrante não contêm exigências que inviabilizem a solicitação, deve ser concedida a segurança, para determinar que o impetrado forneça as informações solicitadas. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário, para conceder a segurança. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0009.14.001383-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017)

No mesmo sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
”.

(Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020